Tribunal: TJMT
Processo: 0001428-13.2015.8.11.0033
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001428-13.2015.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RICARDO ALONSO - CPF: 442.567.879-68 (EMBARGANTE), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INTERVENÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE POSSE JURIDICAMENTE PROTEGÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de improcedência da ação de manutenção de posse cumulada com perdas e danos ajuizada em face de Município, em razão de intervenção em área destinada à faixa de domínio de rodovia.

2.

O embargante sustenta omissões, contradição interna e erro de premissa fática e jurídica. Alega ausência de enfrentamento do laudo pericial quanto à caracterização da turbação possessória. Requer efeitos infringentes ou integração do julgado, com manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à análise da prova pericial e à distinção entre posse e domínio; (ii) contradição interna ao reconhecer a intervenção material e afastar a turbação; e (iii) erro de premissa fática e jurídica ao concluir pela inexistência de posse juridicamente protegível sobre faixa de domínio público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova.

5.

O acórdão enfrentou a matéria essencial ao concluir que a cerca estava integralmente edificada em faixa de domínio público. Reconheceu a intervenção material, mas afastou a tutela possessória por inexistir posse juridicamente protegível sobre bem público.

6.

A ocupação irregular de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória, nos termos da Súmula 619 do STJ. Inexistente posse, não há turbação indenizável.

7.

O laudo pericial e os esclarecimentos complementares foram analisados. A conclusão desfavorável ao embargante não caracteriza omissão.

8.

A alegada contradição não se verifica. A conclusão decorre logicamente da premissa adotada. O inconformismo com a valoração jurídica da prova não autoriza a oposição de embargos.

9.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988 pressupõe ato ilícito. Reconhecida a atuação em área pública, inexiste ilicitude.

10.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos indicados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central e adota fundamento jurídico suficiente, ainda que contrário à pretensão da parte. 2. A ocupação irregular de faixa de domínio público configura mera detenção precária, insuscetível de tutela possessória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXII e LIV, e 37, caput e § 6º; CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 560, 561, 1.022, 1.023 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 619/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Ricardo Alonso
em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n 0001428-13.2015.8.11.0033, que manteve a sentença de improcedência da ação de manutenção de posse ajuizada em desfavor do
Município de Nova Maringá/MT.

O Embargante alega a existência de omissões, contradição interna e erro de premissa fática e jurídica no julgado.

Aduz que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente o conteúdo da prova pericial judicial, a qual teria concluído que as valas e caixas de retenção adentraram a área cercada do embargante, com destruição integral da cerca, elementos que, segundo sustenta, caracterizariam turbação possessória nos termos do art. 1.210 do Código Civil e art. 560 do CPC.

Assevera que o julgado não enfrentou a distinção entre posse e domínio, afastando a proteção possessória com base em premissa dominial, embora, segundo afirma, a posse tenha sido reconhecida no laudo pericial e na sentença, invocando os arts. 1.196 do Código Civil e 561 do CPC.

Argumenta que houve omissão quanto à análise do alegado excesso da atuação administrativa, pois, ainda que existente faixa de domínio, a intervenção teria ultrapassado a manutenção ordinária da via, com ingresso físico na área cercada, apontando violação aos arts. 37, caput, e 5º, LIV, da Constituição Federal.

Destaca que o acórdão não apreciou integralmente a prova pericial, deixando de analisar tanto o laudo quanto as respostas aos quesitos suplementares, nas quais o perito teria ratificado a existência prévia da cerca, os danos causados em toda a sua extensão, bem como o ingresso das valas e caixas de retenção na área cercada.

Sustenta a existência de contradição interna, pois o acórdão teria reconhecido a intervenção material do Município e a destruição da cerca, mas concluído pela inexistência de turbação possessória.

Alega, ainda, erro de premissa fática e jurídica ao considerar que a simples alegação de faixa de domínio afastaria a posse e legitimaria a intervenção administrativa, invocando o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com modificação do resultado do julgamento, ou, alternativamente, a integração do acórdão com enfrentamento expresso dos pontos indicados. Postula, ainda, manifestação específica acerca dos arts. 5º, XXII e LIV, e 37, §6º, da Constituição Federal; arts. 1.196 e 1.210 do Código Civil; e arts. 489, §1º, IV, 560, 561, 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento.

O embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

É consabido que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação do conjunto probatório.

No caso, o acórdão negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante contra a sentença que julgou improcedente o pedido da Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos ajuizada contra o Município de Nova Maringá.

Sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de enfrentar a caracterização da turbação, à luz dos arts. 1.210 do Código Civil e 560 do CPC, todavia, o acórdão foi expresso ao reconhecer que a cerca encontrava-se integralmente edificada na faixa de domínio público da rodovia.

O ponto nuclear enfrentado foi precisamente este: a inexistência de posse juridicamente protegível sobre área pública.

A premissa do acórdão foi a de que a ocupação de faixa de domínio público configura mera detenção precária, nos termos da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça:

“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”

Assim, ausente posse juridicamente protegível, não há falar em turbação indenizável.

Não houve omissão, mas conclusão jurídica desfavorável ao embargante.

O embargante afirma que o julgado confundiu posse com domínio, todavia, não se sustenta referida alegação, pois, como já exposto, não se configura posse sobre área de domínio público.

O acórdão destacou que, tratando-se de bem público (faixa de domínio da rodovia), inexiste posse apta à tutela possessória.

A distinção foi enfrentada — e resolvida de modo fundamentado.

Sustenta o embargante que o acórdão não analisou integralmente o laudo pericial e as respostas aos quesitos suplementares, todavia, constou do voto condutor do acórdão as conclusões do laudo pericial, que confirmou que as caixas de retenção ingressaram na cerca; que a cerca estava edificada integralmente na faixa de domínio; e nos esclarecimentos, reiterou não ter havido recuo do leito da estrada desde 1999.

O conjunto pericial foi analisado — apenas não acolhido na interpretação pretendida pelo embargante.

O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos, desde que enfrente a matéria essencial. Nesse sentido, o art. 489, §1º, IV, do CPC exige fundamentação suficiente, não exauriente.

A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado — incoerência lógica entre fundamentos e conclusão e, no caso, não há qualquer incongruência, pois o acórdão reconheceu que a intervenção ocorreu, todavia, a área era faixa de domínio público, inexistindo proteção possessória sobre ocupação de área pública.

O que o embargante denomina “erro de premissa” consiste, na realidade, em inconformismo com a valoração jurídica da prova.

A conclusão foi clara: inexistente ilicitude, pois a intervenção ocorreu em área pública.

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece:

“As pessoas jurídicas de direito público (...) responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (...).”

Todavia, a responsabilidade objetiva pressupõe dano decorrente de ato ilícito ou atuação administrativa irregular.

Se a obra foi realizada dentro da faixa de domínio público, inexiste ilicitude.

Logo, não há omissão.

Quanto ao prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026